Tribunal: TJMT
Processo: 1001697-49.2022.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001697-49.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhor, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA NETO PESSOA - CPF: 021.845.561-57 (APELANTE), LUCELIO LACERDA SOARES - CPF: 034.796.737-08 (ADVOGADO), ARCENIO DOMENE - CPF: 110.249.418-68 (APELADO), GUSTAVO CAETANO GOMES - CPF: 294.655.288-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, indefere a produção de provas consideradas desnecessárias para o deslinde da controvérsia, nos termos do princípio da persuasão racional do magistrado.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova inequívoca de que o imóvel é utilizado para moradia e subsistência familiar.

A ocupação do imóvel por terceiros e a existência de outros bens afastam a presunção de impenhorabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001697-49.2022.8.11.0046

APELANTE:

ANA CLAUDIA NETO PESSOA

APELADO:

ARCENIO DOMENE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA CLAUDIA NETO PESSOA
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Ricardo Garcia Maziero
, da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1001697-49.2022.8.11.0046
,
opostos em face de
ARCENIO DOMENE
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com sua exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante, em suas razões recursais, pugna inicialmente pelo acolhimento do cerceamento de defesa, haja vista que o juízo indeferiu a produção de provas requeridas nos autos (Id 154680824), sob o fundamento de que a prova documental seria suficiente para o deslinde da controvérsia, contrariando o despacho para especificação de provas (Id 144001281), que, embora exigisse justificação, não previa o indeferimento em caso de ausência de detalhamento.

Defende que se houvesse sido deferida a produção probatória, as dúvidas sobre a natureza do imóvel teriam sido dissipadas.

Por outro lado, aduz que, apesar de a sentença afirmar que a parte autora foi intimada para apresentar alegações finais, tal intimação não ocorreu nos autos.

No mérito, reitera que a propriedade constrita é pequena, de natureza rural, e serve de residência para famílias que dela tiram seu sustento.

Alega que o bem não possui sequer matrícula registrada, tratando-se de posse.

Defende que a sentença recorrida não considerou o contexto da lide, ignorando sua condição de esposa e meeira do executado nos autos da execução no. 1000226-37.2018.8.11.0046, cujo título é objeto de discussão no processo no. 1000052-57.2020.8.11.0046, ambos tramitando perante o Juízo de Comodoro.

Sustenta que a alegação de que a propriedade é pequena e produtiva não é o único fundamento dos embargos, visto que a tese central também se ampara na copropriedade e meação.

Aponta que as provas juntadas aos autos, bem como o deferimento da assistência judiciária gratuita, são elementos que indicam que a propriedade não se trata de um latifúndio improdutivo.

Reitera que o juízo indeferiu a produção das provas requeridas e, ao mesmo tempo, julgou a ação improcedente por ausência de comprovação de seus fundamentos, razão pela qual entende que as provas testemunhais deveriam ter sido admitidas, pois seriam as únicas aptas a elucidar os fatos controvertidos.

Ante o exposto, requer a cassação da sentença e remessa dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória. Caso não seja acolhida a preliminar, requer, no mérito, que a sentença seja reformada para julgar procedentes os embargos de terceiro (Id. 266618788).

Nas contrarrazões o apelado sustenta, em preliminar, que o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade, pois a parte recorrente teria apenas reproduzido os argumentos já expostos na petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defende que a sentença deve ser mantida, pois restou comprovado que o bem penhorado não se enquadra no conceito de bem de família.

Alega que a embargante e seu cônjuge possuem diversos imóveis rurais, não exploram agricultura familiar e sequer residem no imóvel constrito.

Aponta que o cônjuge da embargante é político de carreira e possui mandato de vereador, afastando a tese de que a propriedade seja utilizada para subsistência familiar.

Menciona a certidão do Oficial de Justiça nos autos no. 1000226-37.2018.8.11.0046, segundo a qual pessoas não pertencentes à família da embargante residem no local.

Defende que a jurisprudência do STJ considera que a dívida contraída por um dos cônjuges gera presunção
iuris tantum
de benefício à família, cabendo ao meeiro o ônus de comprovar o contrário, que, no entanto, não foi satisfeito nos autos.

Ainda, requer que a embargante seja condenada por litigância de má-fé, argumentando que esta alterou a verdade dos fatos e faz uso do processo de forma temerária para tentar afastar a constrição judicial de maneira indevida, devendo ser penalizada com multa e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao final, requer que a sentença seja mantida em sua integralidade, com o desprovimento da apelação, bem ainda postula pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos da nova sistemática do CPC (Id. 266618790).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 267327753).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelada invoca que o recurso não deve ser conhecido, sob o argumento de que este não impugna especificamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Ainda que se reconheça que parte das razões recursais reitera argumentos já apresentados nos embargos de terceiro, o recurso comporta exame, pois demonstra irresignação quanto à sentença recorrida.

Dessa forma, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso, procedendo-se à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
ANA CLAUDIA NETO PESSOA
opôs embargos de terceiro em face de
ARCENIO DOMENE
para afastar a penhora sobre um imóvel rural, alegando que o bem seria utilizado para a subsistência da família, caracterizando-se como bem de família e, portanto, impenhorável.

Explana ainda que o imóvel não possui matrícula registrada e seria uma pequena propriedade rural, destinada à agricultura familiar e porque como cônjuge do executado (cuja dívida originou a penhora), teria direito à meação, devendo metade do imóvel ser excluída da penhora.

Após regular processamento do feto, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos constantes nos embargos, entendendo que a embargante não comprovou que o imóvel é usado para sustento familiar, bem como que há indícios de que o casal possui outros imóveis, o que afastaria a impenhorabilidade, e porque o imóvel não pode ser protegido como bem de família sem prova documental adequada.

Inicialmente, a embargante apelante suscita a preliminar de cerceamento de defesa.

Contudo, não deve prosperar.

Observa-se que a embargante recorrente foi devidamente intimada para a especificação de provas e, em cumprimento à determinação judicial, requereu exclusivamente a produção de prova testemunhal.

O magistrado, ao analisar o pedido, entendeu que a prova documental já constante dos autos era suficiente para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual indeferiu a produção de prova oral.

Em que pese a recorrente discorra o contrário, tenho que agiu bem o julgador monocrático ao rejeitá-la, na medida em que os documentos que instruem o feito se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa.

Ressalte-se que o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Vale consignar, ademais, que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA
– MÉRITO – BEM ADQUIRIDO DE QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO COMPRADOR – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO POSSESSÓRIO NULO – POSSE INJUSTA E CLANDESTINA – IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO EM FACE DO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – MERA DETENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Na hipótese, a prolação da sentença antes da juntada de memoriais não importa em cerceamento de defesa, quando não demonstrado efetivo prejuízo à parte.

Ademais, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação de um juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a apresentação de memoriais finais.

No que tange ao mérito, tem-se que não há falar em boa-fé do adquirente, pois, analisando os contornos do caso

concreto, observa-se a sua falta de diligência ao entabular contrato de cessão de direito com quem não era proprietário/possuidor do bem ou procurador de quem exercia posse justa, mansa e pacífica.

Com efeito, a mera detenção do 1.o possuidor que transferiu a posse até alcançar o Embargante/Apelante não é apta a gerar direito sobre o imóvel, eis que eivada de mácula em virtude da clandestinidade.”
(N.U 0009723-98.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Prosseguindo, no que se refere à alegação de que a embargante apelante não teria sido intimada para apresentar alegações finais, verifica-se que, conforme a nota de expediente Id. 33383850, a mesma
registrou ciência da intimação
para apresentar alegações finais em
15/08/2024
, de modo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Diante desses elementos, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois foram garantidos à ora apelante o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer violação às normas processuais aplicáveis.

No mérito propriamente dito, a tese da embargante apelante sustenta-se na impenhorabilidade da propriedade, sob o argumento de que o bem constrito é uma pequena propriedade rural, trabalhada por sua família para subsistência.

Argumenta que, além de residir no imóvel, ali exerce atividade agrícola e pecuária, sendo que a penhora violaria o artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, que estabelece:

“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.”

Aponta, ainda, afronta ao artigo 4o, §2o, da Lei no. 8.009/90, que prevê a impenhorabilidade de pequenas propriedades rurais utilizadas para moradia e sustento familiar.

Entretanto, os documentos constantes dos autos não demonstram, de maneira suficiente, que a propriedade se encaixa nos critérios de impenhorabilidade exigidos pela legislação.

O embargado apelado, ao contestar os embargos de terceiro, apresenta robusta argumentação no sentido de que o imóvel penhorado não se trata de bem de família, tampouco de pequena propriedade rural protegida pela Constituição.

Além disso, o mesmo ainda alega que a embargante e seu cônjuge possuem outros imóveis rurais, fato este que inclusive é demonstrado por meio do contrato de compra e venda de propriedade rural anexado aos autos (Processo no. 1000052-57.2020.8.11.0046, Id. 50204498), evidenciando que a embargante não depende exclusivamente do imóvel constrito para sua subsistência.

Além disso, a alegação de que a embargante reside no imóvel igualmente não encontra suporte probatório suficiente.

Isso porque a certidão expedida pelo Oficial de Justiça nos autos da execução (no. 1000226-37.2018.8.11.0046) atesta que, no momento da diligência,
a propriedade estava ocupada por terceiros que não pertenciam à família da embargante
(Id. 266618771 - Pág. 4).

Tal circunstância enfraquece a tese de que a propriedade seria utilizada como moradia habitual e para subsistência, condição essencial para que o bem seja considerado impenhorável nos termos do artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça o entendimento de que cabe ao devedor o ônus de comprovar que a propriedade penhorada se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural e que é explorada pela família para sua subsistência, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ÔNUS DA PARTE EXECUTADA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
É ônus da parte executada comprovar que propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é explorado pela família.
Ausente tal comprovação, escorreita a rejeição que rejeita a alegação de impenhorabilidade.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10179343420248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

Diante disso, a impenhorabilidade do bem de família ou da pequena propriedade rural deve ser demonstrada de forma inequívoca, incumbindo ao embargante o ônus de comprovar que o imóvel é indispensável à sua moradia e ao seu sustento.

Ademais, a condição socioeconômica da embargante e de seu cônjuge também é elemento relevante para a solução do caso.

O cônjuge da embargante ocupa cargo eletivo, sendo vereador do município, o que sugere que a renda familiar não está exclusivamente vinculada à atividade agrícola desenvolvida na propriedade.

No caso, contudo, a embargante não demonstrou que o imóvel preenchia os requisitos necessários à impenhorabilidade.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEL CONSTRITO –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS
– SUSBTITUIÇÃO PENHORA – TÍTULOS APRESENTADOS INIDÔNEOS – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ATUAL TITULARIDADE E COTAÇÃO NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS – ROL PREFERENCIAL DE CONSTRIÇÃO NÃO ABSOLUTO – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A despeito da parte executada fundamentar a impenhorabilidade no inciso IV do art. 833 do CPC, a norma do referido inciso não se aplica ao caso, eis que se destina a bens móveis e não a bens imóveis. Não prospera o argumento de impenhorabilidade do inciso VIII do art . 833 do CPC (“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”) na medida em que a parte executada agravante não demonstra que satisfaz todos os requisitos necessários ao almejado reconhecimento da impenhorabilidade. No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (ARE n. 1038507, Tribunal Pleno, Rel . Min. Edson Fachin, j. 21.12 .2020). O STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam, a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva.
No caso, embora alegue, a parte recorrente agravante não traz prova nenhuma de que o imóvel constrito é explorado pela família, como meio de subsistência, o que afasta a alegada impenhorabilidade.
Em relação os títulos apresentados pela parte executada agravante para substituição da penhora, em que pesem estejam lastreados em laudo pericial que confirma sua autenticidade, são de duvidosa idoneidade, não sendo possível aferir sua atual quantificação e legitimidade em favor da parte ofertante perante o BESC. Perfilho da bem colocada fundamentação da decisão recorrida no sentido de que, “considerando a recusa do exequente acerca da substituição da penhora, a execução deverá avançar sobre os bens indicados preferencialmente pela parte exequente, mormente ao considerar que pode ele recusar bens, conforme disposto no art. 848, IV, do CPC, e que a ordem estabelecida no art. 835 do CPC não tem caráter absoluto”, sendo que “em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora sobre o imóvel do executado, pois este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo”. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004268-63.2024.8 .11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

Por fim, quanto ao pedido de condenação da embargante recorrente por litigância de má-fé, formulado pelo embargado apelado na peça contrarrecursal, entendo que, embora os argumentos da apelante não tenham sido acolhidos, não se vislumbra a ocorrência de má-fé processual.

O direito de ação e de recurso são garantias constitucionais que não devem ser restringidas, salvo quando evidenciada a intenção dolosa de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para fins manifestamente protelatórios, o que não restou cabalmente demonstrado no caso em apreço.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, com sua exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025